Tribunal: TJSP
Processo: 1083745-56.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos materiais e morais - locação de imóvel comercial - inconformismo do acionado marcado por resultado de improvimento – omissões no v. acórdão – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não

Ementa:
Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos materiais e morais - locação de imóvel comercial - inconformismo do acionado marcado por resultado de improvimento – omissões no v. acórdão – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – prequestionamento - via inadequada – precedentes - aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1083745-56.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é embargada NATACHA CONDE
RUSSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083745-56.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 8697 RA
2
Voto n. 8697 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1083745-56.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A
Embargada: Natasha Conde Russo
Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer cumulada
com reparatória por danos materiais e morais - locação de imóvel
comercial - inconformismo do acionado marcado por resultado de
improvimento
omissões no v. acórdão
inexistência -
inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente

inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não evidenciadas
prequestionamento - via
inadequada precedentes - aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Circuito de
Compras São Paulo SPE S/A Silva frente a venerando acordão editado
em recurso de apelação extraído destes autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com reparatória por danos materiais e morais que lhe
move Natasha Conde Russo; diz, com anúncio de prequestionamento, de
contradição no r. aresto, eis que, malgrado assentada a inexistência de
provas no respeitante aos asseverados danos materiais, e fizera a turma
consignar a necessidade de apuração do “quantum debeatur” em fase
de liquidação de sentença; salienta indispensável, na esteira, ao
alicerce do dever de indenizar, a produção de prova pré-constituída do
prejuízo material; diz, ainda, de omissão no julgado no alusivo à
necessidade de abertura da fase de liquidação, sublinhando que a
medida, à luz do diploma adjetivo civil, salta como providência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083745-56.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 8697 RA
3
excepcional reservada às hipóteses disciplinadas no artigo 491 do CPC1
- nestes inocorrentes - o que faz arredar a aludida indenizatória; diz não
enfrentados, em derradeiro, os argumentos expendidos, o que em
afronta ao disposto nos artigos 489, §1o, inciso III, do CPC, e 93, X, da
Constituição Federal.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o venerando
acórdão embargado, nele não se vislumbrando quaisquer vícios, mas,
isto sim, em vértice outro, o nítido escopo infringente de que se
revestem os declaratórios; límpidos emergiram os fundamentos pelos
quais o apelo do embargante acabou improvido, em relevo a nota da
necessidade de apuração do “quantum debeatur” em fase de liquidação
de sentença, e isso para aferição da extensão dos prejuízos materiais
experimentados pela autora.
Consignou-se,
com
efeito,
no
pronunciamento
embargado:
“Não vinga o inconformismo respeitante à reparatória em
1 Artigo 491 do CPC: “Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que
formulado pedido genérico, a decisão definitiva definirá desde logo a extensão da
obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a
periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I - não for possível
determinar, de modo definitivo, o montante devido; II - a apuração do valor devido
depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente
dispendiosa, assim reconhecida na sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083745-56.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 8697 RA
4
título de prejuízo moral - danos emergentes; pese não entranhados
expedientes comprobatórios do despendido com a instalação do box e do
volume das mercadorias extraviadas, as fotografias em fls. 40/45 demonstram
o lançamento de inúmeros artigos em galpão sem qualquer cautela, com
embaralho dos itens de diversos comerciantes da região; a moldura informa a
impossibilidade de sua recuperação, observada, ainda, a inutilização de
parcela dos objetos por danificada; calha, anotar, demais, que as declarações
prestadas pela autora, ao ensejo da lavratura do boletim de ocorrência (fls.
38/39) e a envolver a posse dos bens, dizem com a primeira tentativa da
suplicada, infrutífera, de remoção dos boxes, o que se deu em 24/07/2017;
renovada a providência, com o apoio da GCM, e alcançara a suplicada êxito, é
dizer, demolição dos boxes e retirada das mercadorias.
Evidenciados, destarte, danos e nexo de causalidade,
aqueles oriundos da má administração do local pela suplicada, o que fizera
desencadear a remoção forçada do local, e acertada a ordem de apuração, em
sede de liquidação de sentença, dos bens perdidos e do volume desembolsado
com a construção do box.
[...]
Os lucros cessantes, de outra banda, consistem no que o
lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso; traduz
ideia de perda de ganho esperado, de frustração de expectativa de lucro”.
“In casu”, repise-se, evidenciados os danos materiais
pela prova indiciária acostada com a inaugural, e inexiste óbice à
apuração do “quantum debeatur” em fase de liquidação de sentença, e
assim para que evitado seja o enriquecimento ilícito do acionado.
O cotejo entre as razões expendidas pelo embargante
e o teor do r. pronunciamento impugnado faz clara, enfim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083745-56.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 8697 RA
5
inexistência de vício a justificar a declaração do “decisum”, editado
com base nos elementos constantes dos autos; pretende o embargante,
ressuma manifesto, a reforma do julgado, o que inviável em sede de
embargos de declaração.
Importa
não
deslembrar
que
“embargos

de
declaração
devem ser encarados
como instrumento
de aperfeiçoamento

da prestação
jurisdicional,
não como meio hábil ao reexame da causa,
apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário
ao defendido

pela
embargante
.”
(Embargos
de
Declaração
n.
0050858-60.2008.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador Campos Petroni, DJ 29.10.2013).
Não se acham presentes, destarte, quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e tampouco
calha cogitar-se da admissibilidade da medida apenas para o fim de
prequestionamento; ao julgador não é imposta a expressa menção a
todos os dispositivos ventilados pelas partes, mas a análise da
controvérsia; o prequestionamento exigido pelos tribunais superiores é
temático - não numérico; vejam-se precedentes do e. Superior Tribunal
de Justiça:
“Como é sabença geral, o julgador não está obrigado
a discorrer
sobre todos os regramentos
legais ou todos os argumentos

alavancados

pelas
partes.
As
proposições

poderão
ou
não
ser
explicitamente
dissecadas
pelo magistrado,
que só estará obrigado a
examinar
a contenda
nos limites da demanda,
fundamentando
o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos
aspectos
pertinentes
à hipótese 'sub judice' e com a legislação
que
entender aplicável
ao caso concreto ” (AgRg no REsp n. 792.497/RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04.04.06); “a
violação
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083745-56.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 8697 RA
6
determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação
não
requer, necessariamente,
que tal dispositivo
tenha sido expressamente

mencionado
no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado

prequestionamento
implícito ” (EREsp ns. 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Há mais: “O prequestionamento
não é numérico,
mas
sim temático.
Por isso, se 'a questão federal foi debatida no tribunal 'a
quo', desnecessária
a menção expressa
no acórdão, do dispositivo
cuja
violação se alega'” (AgRg n. 345.636-0/SP, Rel. Min. Antonio De Pádua
Ribeiro, 3a Turma, j. 16.08.01).
Realça-se, em derradeiro, postura da e. Corte
Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem as alegações
de
obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão, não se podendo,
portanto,

por meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão embargado
” (MS
no 20.839-2/DF, Relator Ministro MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU
01/09/89).
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, os
presentes declaratórios.
TÉRCIO PIRES
Relator